Tribunal: CARF
Processo: 10950.908089/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.908089/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.672 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
VALE DO IVAI S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.Tendo sido interrompida a análise do julgado em instâncias
anteriores por premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se
retornar o processo à Unidade de Origem para que o julgamento do mérito seja
efetivamente realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice apontado na decisão da DRJ (erro
no preenchimento da DIPJ, quando comparando com a DCTF), e determinar o retorno dos autos
à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e esclarecimentos. Ao final,
deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.908089/2009-15
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.672 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908089/2009-15

Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 06-36.497, da 2a Turma da DRJ/CTA que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
19340.62217.290607.1.3.04-0429, às fls. 02/06, em que foram declarados crédito de
pagamento indevido de estimativa de IRPJ (código 2362) do período 04/2006, pago em
31/05/2006, no valor originário de R$ 340.343,09, e débito de estimativa de IRPJ
(código 2362) do período 06/2006.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Maringá, em 23/10/2009, à fl. 07, a
autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da decisão em
10/11/2009, conforme informação de fl. 11, tempestivamente, em 19/11/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 12/24, acompanhada dos
documentos de fls. 25 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Alega que é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e enquadrada
no sistema tributário pátrio que, em razão de suas atividades, encontra-se sujeita ao
recolhimento de várias exações de competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
b. Explica que, no ano-calendário de 2006, apurava seus tributos pelo regime do Lucro
Real Anual, razão pela qual efetivava o recolhimento do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pela Estimativa Mensal; e que, no período
de apuração de 30.04.2006, vencimento em 31.05.2006, efetuou o pagamento do
DARF, relativo ao cálculo do IRPJ por estimativa mensal (Código 2362), no valor de
R$ 340.343,09, conforme documento anexo;
c. Justifica que, em razão de uma revisão dos valores apurados no mês de abril de 2006,
verificou o recolhimento a maior da parcela de estimativa mensal nesse período, visto
que o tributo efetivamente devido era de R$ 302.240,20; assim, transmitiu, em
29.06.2007, DCOMP, ora não-homologada, informando a compensação desse crédito
com a estimativa mensal de IRPJ (Código 2362) de 30.06.2006, vencimento em
31.07.2006;
d. Aduz que, no ano calendário de 2006, estava sujeita a tributação pelo Lucro Real e,
de acordo com esta sistemática, poderia optar pelo pagamento do imposto por
estimativa mensal, conforme dispõe a Lei n° 9.430/96; e que, segundo o parágrafo 4°,
assim como o inciso IV do art 231 do RIR/99, para a determinação do saldo do imposto
a pagar no mês, poderia deduzir o próprio imposto apurado a maior em outros períodos;
e. Conclui que as pessoas jurídicas que optaram pelos recolhimentos mensais por
estimativa estão autorizadas a compensar o IRPJ ou a CSLL recolhidos ou pagos a
maior, não compensados no decorrer do anocalendário; e que os dispositivos legais
supramencionados não impõem nenhuma restrição quanto ao tempo em que referida
compensação poderá ser efetuada: se no próprio ano calendário ou no seguinte;
f. Contesta a Instrução Normativa SRF n° 600/2005, que dispôs, em verdadeiro
confronto à Lei n° 9.430/1996 e ao RIR/1999, que a pessoa jurídica tributada pelo lucro
real que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a
título de estimativa mensal, somente poderá utilizar este valor para deduzir do IRPJ ou
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.672 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908089/2009-15

CSLL no final do período de apuração, ou seja, no ano seguinte, ou na apuração do ano
com balanço de redução ou suspensão;
g. Entende que deve ocorrer o afastamento da aplicação de referida disposição da IN
SRF n° 600/2005 ao caso em questão, uma vez que uma norma infralegal (instrução
normativa) não pode afrontar o que se encontra disposto na Lei, sob pena de se deturpar
a própria Constituição Federal, eis que se ignorou a hierarquia das Normas Jurídicas
solidificada em seu art. 59;
h. Cita os artigos 97 e 100 do CTN, para afirmar que os atos normativos, aí incluídas as
Instruções Normativas, expedidos pelas autoridades administrativas são normas
complementares, ou seja, não podem modificar o texto legal que normatizam;
i. Lembra que a IN SRF n° 600/2005 foi revogada, por completo, pela IN RFB n°
900/2008, que, por não mais possuir a especificação normativa da instrução revogada,
possibilitou a compensação dos valores;
j. Destaca que, após a vigência da Lei n° 9.430/1996, houve a expedição da IN SRF n°
21/1997, que dispôs, em um primeiro momento, sobre a restituição, o ressarcimento e a
compensação de tributos e contribuições federais, administrados pela Secretaria da
Receita Federal; defende que a IN SRF n° 21/1997 precedeu, portanto, a IN SRF n°
600/2005 e a IN RFB n° 900/2008, normatizando a compensação, e autorizando ante a
inexistência de óbice imposto pela Lei n° 9.430/1996 a compensação de pagamento a
maior de estimativa mensal de imposto de renda;
k. Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
l. Tece comentários sobre o regime da compensação;
m. Argumenta que, tendo seguido todos os procedimentos descritos em lei, é de ser
homologada a compensação efetuada através Declaração de Compensação epigrafada,
uma vez que o crédito existe e é válido; e que o motivo do indeferimento da
compensação não foi a inexistência do crédito, mas a forma em que foi realizada a
compensação e, como visto, não há dispositivo legal, originado de lei em sentido estrito,
que impeça a homologação da compensação na forma realizada;
n. Destaca que informou, inclusive, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica do ano-calendario 2006, entregue em 29.06.2007 (DIPJ 2007, anexa)
as informações escorreitas acerca dos recolhimentos realizados a título de estimativa
mensal, no valor de R$ 302.240,20, evidenciando-se, assim, o crédito pelo pagamento a
maior;
o. Conclui que a compensação seguiu, portanto, os procedimentos legais, e não
configurou qualquer prejuízo ao erário público, eis que representa o pagamento integral
dos débitos que a Manifestante possui perante a Receita Federal, havendo pagamento a
maior em um dos períodos de estimativa mensal, ocasionando o crédito, razão pela qual
deve ser deferida a presente homologação;
p. Cita decisões administrativas;
q. Requer a reforma do despacho decisório proferido, para se determinar a homologação
da PER/DCOMP 19340.62217.290607.1.3.040429.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ OU
CSLL. IN RFB N° 900/2008. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N°
19/2011. CARÁTER INTERPRETATIVO. POSSIBILIDADE.
De acordo com a Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, de 05/12/2011, a
revogação da vedação do uso de estimativa de IRPJ/CSLL como crédito, instituída pela
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.672 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908089/2009-15

IN RFB n° 900/2008, tem caráter interpretativo, sendo tal tipo de crédito permitido,
mesmo para fatos geradores anteriores à publicação daquela instrução normativa.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE IRPJ. TOTAL
DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO. DIVERGÊNCIA COM VALORES
DECLARADOS EM DCTF. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Mantém-se a decisão que não homologou compensação de crédito de estimativas de
IRPJ, quando, ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que o apurado em
determinado mês, o valor total deduzido ao final do ano calendário, a título de
pagamento de estimativas, é maior que a soma de estimativas declaradas em DCTF,
sendo que tal diferença é superior ao crédito postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por seu provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Da Juntada de Novos Documentos em sede de Recurso Voluntário
Antes da análise dos argumentos de defesa, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam admitidos
como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.672 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908089/2009-15

A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório, constante
de PER/DCOMP n° 19340.62217.290607.1.3.040429, oriundo de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ, período de apuração 04/2006, pago em 31/05/2006, no
valor de R$ 340.343,09, quando o correto, seria R$ 302.240,20. O crédito pleiteado, no valor de
R$ 38.102,89, foi utilizado para pagamento de débito próprio.
De acordo com o Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a
Declaração de Compensação transmitida, sob o fundamento de que pagamento de estimativa
mensal somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou CSLL devido ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Irresignado da decisão, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade,
juntamente com documentação que anexa, cujos argumentos foram apreciados pela DRJ/CTA,
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.672 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908089/2009-15

que, após superar o óbice da impossibilidade de utilização de crédito de estimativa, decidiu
julgá-la improcedente, não reconhecendo o crédito postulado. A seguir, trechos da aludida
decisão:
7. A controvérsia gerada pelo art. 11 da IN RFB n° 900/2008, a respeito da incidência
ou não da revogação da vedação da utilização de crédito de estimativa de IRPJ/CSLL,
para fatos anteriores à publicação do referido instrumento legislativo, foi recentemente
objeto de pronunciamento da Administração Tributária. A orientação dada foi no
sentido de que a norma é de caráter interpretativo, ou seja, retroage para alcançar fatos
anteriores, de forma que a RFB deve reconhecer a utilização, como crédito passível de
compensação, pagamentos indevidos de estimativas de IRPJ ou CSLL. Confira-se, para
tanto, a ementa da Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, de 05/12/2011:
(...)
12. Conforme a tabela acima, o contribuinte informou em sua DIPJ/2007, mensalmente,
estimativas de IRPJ que totalizaram R$ 3.212.754,92. Esse valor coincide com a soma
das estimativas declaradas em DCTF, considerando as retificadoras e as originais que
não foram retificadas (fevereiro, agosto, setembro e outubro). Assim, a impugnante
alega que houve pagamento indevido de estimativa de IRPJ, do período 04/2006,
decorrente da diferença entre o valor declarado na DCTF original (R$ 340.343,09)
e retificadora (R$ 302.240,20), ou seja, R$ 38.102,89.
13. Por outro lado, a apuração do IRPJ devido ao final do período 2006 foi assim
demonstrado na DIPJ/2007, à fl. 67:
(...)
14. Constata-se, portanto, que o contribuinte deduziu, a título de pagamentos por
estimativa (R$ 3.269.603,44), valor superior aos declarados em DCTF (R$
3.212.754,92), ou seja, R$ 56.848,52 a maior. Essa diferença é superior ao pagamento
de estimativa feito a maior no mês de abril, que equivale ao crédito oferecido na
presente compensação (R$ 38.102,89). Sendo assim, é de se concluir que, mesmo que
todo o pagamento de estimativa efetuado para o mês de abril, inclusive o excesso, fosse
empregado na dedução do IRPJ ao final do período, ainda assim, não se chegaria ao
saldo negativo de R$ 434.278,06.
15. Foi verificado também que o crédito de saldo negativo de IRPJ do período 2006 foi
utilizado pelo contribuinte em várias Per/Dcomps, conforme relação a seguir, no valor
declarado de R$ 434.278,06.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.672 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908089/2009-15

16. Por todo o exposto, não reconheço o crédito postulado na presente compensação.
O contribuinte, em recurso, renova suas alegações, juntando novos documentos.
Pois bem. Como se viu, o indeferimento inicial do pleito está consubstanciado no
entendimento de que, tratando-se de antecipação obrigatória (estimativa), o eventual pagamento
a maior ou indevido só pode ser aproveitado na determinação do resultado correspondente ao
final do período de apuração.
A DRJ, por sua vez, superou este óbice, e analisando os documentos colacionados
e declarações transmitidas, entendeu pelo não reconhecimento do crédito sob o argumento de
que o contribuinte teria deduzido, a título de pagamento de estimativas (R$ 3.269.603,44), valor
superior ao declarado em DCTF (R$ 3.212.754,92), inexistindo, assim, crédito para homologar a
compensação declarada.
Irresignado, em sede de recurso, o contribuinte insiste no reconhecimento do
crédito postulado (R$ 38.102,89), sustentando que no período de apuração do imposto efetuou os
pagamentos das estimativas obrigatórias ( R$ 3.212.754,92), e que sofreu retenções de IR (R$
210.662,70), somando R$ 3.423.417,62, tal como informado em sua DCTF. Explica que a
diferença a maior de R$ 56.848,52 entre os valores constantes na DIPJ/2007 e na DCTF,
corresponde à somatória do IR Retido na Fonte utilizado nos meses de fevereiro e junho (R$
56.848,52) e que teria, indevidamente, considerado tal somatório (fevereiro, no valor de R$
22.009,94, e junho, no valor de R$ 34.838,58) como pagamentos de Imposto de Renda Mensal
por Estimativa, gerando assim, a diferença.
De fato, me alinhando às razões do contribuinte, o equívoco anunciado pela DRJ
em nada alterou o saldo negativo apurado no período (R$ 434.278,06). Isso porque a informação
a menor do IR Retido na Fonte é anulada com a informação a maior, no mesmo valor, de
estimativa de IRPJ. Veja-se o quadro comparativo abaixo:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.672 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908089/2009-15

Tal pressuposto, impediu que a DRJ prosseguisse a análise acerca da existência de
eventual pagamento indevido ou a maior efetuado pela Recorrente. Ou seja, apesar de ter
superado o óbice (consignado no Despacho Decisório) de que o aproveitamento de antecipações
obrigatórias só pode ser feito na apuração final do resultado fiscal, a DRJ não avançou na análise
da certeza e liquidez do crédito postulado, impedindo, a meu ver, que se avance nas questões
atinentes ao mérito da Dcomp. postulada.
Ou seja, ao identificar erro no preenchimento da DIPJ, quando comparado com a
DCTF, entendeu que tal fato já seria suficiente para motivar o não reconhecimento do direito
creditório, o que, como visto, restou superado.
No mais, é incontroverso que a Recorrente recolheu o IRPJ por estimativa relativo
à competência de abril de 2006 no valor de R$ 302.240,20 e que o excesso reclamado não
compôs o saldo negativo do período, conforme demonstrado na DIPJ/2007 de fls. 61/72.
Enfatize-se que a comprovação do erro de fato é condição sine qua non para
configuração do pagamento indevido das estimativas mensais e repetição imediata. Caso
contrário, trata-se mero antecipação de pagamento do IRPJ e da CSLL na forma da legislação de
regência, podendo somente ser utilizada na declaração de ajuste anual, para dedução do débito
apurado ou para formação do saldo negativo .
De outra parte, considerando ambas as instâncias anteriores não se manifestaram
sobre o mérito do pedido creditório invocado, o processo deve retornar à Unidade de Origem
para examinar o mérito do pedido, nos termos do art. 170 do CTN, intimando, inclusive, o
contribuinte a trazer os documentos que entender necessários para comprovação do indébito, e,
após, proferir Despacho Decisório Complementar.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para superar o óbice apontado na decisão da DRJ (erro no preenchimento da DIPJ, quando
comparando com a DCTF), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.672 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908089/2009-15

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital